Tribunal: STF
Processo: RE 1407059
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 17), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 14):



    APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA DEFENSORIA PÚBLICA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MATÉRIAS SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL POR MEIO DE AGRAVO RETIDO – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – ACOLHIMENTO DE MENORES INFRATORES EM NÚMERO SUPERIOR À CAPACIDADE DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE – INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES EM CONDIÇÕES INFERIORES ÀS EXIGIDAS – DETERMINAÇÃO PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE INTERNAÇÃO NOS PADRÕES DO SINASE – INVIABILIDADE – PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS ESTABELECIDOS EM LEI PARA A EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS POR ELA PREVISTAS – RECEBIMENTO DE ESCOLARIZAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER – CUMPRIMENTO DENTRO DAS POSSIBILIDADES – ASTREINTES – REDUÇÃO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    I – De fato, o artigo 134 da Constituição Federal "(...) assegura às Defensorias Públicas a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º, bem como estabelece como seus princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional (§ 4º)", sendo que "Com base nesse mandamento, o § 2º, do artigo 4º, da Lei Complementar n. 80/1994, estabelece expressamente sobre a possibilidade de o Defensor Público ingressar com ação contra as pessoas jurídicas de direito público (...)". Tal orientação foi corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1.264.116/RS. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. 



    II – Os investimentos realizados assim o foram em decorrência da decisão liminar proferida em caráter provisório, a qual depende de confirmação por meio de sentença para tornar-se definitiva. Preliminar de perda de objeto igualmente afastada. 



    III – Os depoimentos prestados em juízo e cuja degravação pretende o réu sempre estiveram à sua disposição, pelo que não há falar em cerceamento de defesa. 



    IV – A pretensão da autora consistente na determinação ao réu que crie e mantenha unidades educacionais de internação nos padrões do SINASE, como assentou a juíza singular "(...) se mostra inviável neste momento, pois a própria Lei estabeleceu o prazo de dez anos para efetivação das medidas por ela apresentadas". 



    V – Correta a sentença, no ponto que obrigou o réu a acolher nas unidades de internação e semiliberdade Dom Bosco e Novo Caminho adolescentes até o limite de sua capacidade, porquanto comprovado nos autos o acolhimento em número superior. 



    VI – Relativamente à separação dos adolescentes por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração, não é observada na unidade de internação (UNEI Dom Bosco), em afronta ao que preceitua o artigo 123 do ECA. 



    VII – O réu, dentro das suas possibilidades, não obstante a situação de precariedade existente quando da propositura da presente demanda, vem procurando dar cumprimento àquilo que preceitua a legislação voltada à proteção das crianças e adolescentes no que toca ao acesso a objetos necessários à higiene e asseio pessoal, habitação em alojamento com condições adequadas de higiene e salubridade, recebimento de escolarização e profissionalização, bem como realização de atividades culturais, esportivas e de lazer. 



    VIII – A multa cominatória, por ter natureza inibitória, deve ser fixada em valor razoável, capaz de compelir o réu a cumprir a obrigação. O valor arbitrado nos autos, sem limitação de prazo, apesar da relevância da demanda, é desproporcional, motivo pelo qual comporta redução. 



    Apontando a eventual violação às normas contidas no art. 227, caput, da Constituição Federal, a recorrente sustenta, em síntese, que:



    O Tribunal de origem entende que “A pretensão da autora consistente na determinação ao réu que crie e mantenha unidades educacionais de internação nos padrões do SINASE, como assentou a juíza singular "(...) se mostra inviável neste momento, pois a própria Lei estabeleceu o prazo de dez anos para efetivação das medidas por ela apresentadas". 



    [...]



    Assim, a ausência de um ou mais programas correspondentes às medidas socioeducativas em meio aberto importa em frontal desrespeito a todo ordenamento jurídico instituído no sentido do atendimento (especializado e prioritário) de adolescentes acusados da prática de atos infracionais, que como anteriormente mencionado, não pode ficar apenas a cargo das Polícias Civil e Militar, Ministério Público e Poder Judiciário.



    Anoto que o recurso extraordinário foi inadmitido pela Vice- -Presidência do Tribunal a quo à justificativa da ausência de ofensa direta à Constituição (eDoc 21). 



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo desprovimento do recurso, assentando a seguinte conclusão, no ponto que aqui interessa (eDoc 116):



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE RISCO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MEDIDAS DETERMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- -PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – ECA E LEI Nº 12.594/2012. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    -– Parecer pelo não provimento do agravo. 



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Correta a decisão agravada.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski).



    A propósito da questão jurídica em análise, merece relevo que a incumbência de determinar a implementação de determinados deveres poderá recair no Judiciário, excepcionalmente, “[...] se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional [...] (RE 1.023.164, Relator o ministro Celso de Mello, DJe 29/06/2020).



    Bem por isso, a controvérsia em questão demanda moderação, eis que a formulação de políticas públicas não se insere, ordinariamente, no campo de atribuições do Poder Judiciário.



    Tal o contexto, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos (eDoc 14):



    Quanto ao pedido para criar e manter nos parâmetros do SINASE unidades educacionais de acautelamento provisório e de internação que atenda a comarca de Campo Grande, tem-se que essa pretensão está prevista na Lei n. 12.594/2012 que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e regulamentou a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. 



    [...]



    Conforme se observa, o réu, dentro das suas possibilidades, não obstante a situação de precariedade existente quando da propositura da presente demanda, vem procurando dar cumprimento àquilo que preceitua a legislação voltada à proteção das crianças e adolescentes no que toca ao acesso a objetos necessários à higiene e asseio pessoal, habitação em alojamento com condições adequadas de higiene e salubridade, recebimento de escolarização e profissionalização, bem como realização de atividades culturais, esportivas e de lazer. 



    Como se observa, sem ignorar a possibilidade de o Judiciário determinar ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de encargos estatais constitucionalmente previstos, o Tribunal de origem assentou que o Estado de Mato Grosso do Sul vem dando cumprimento, no ponto, ao previsto na legislação aplicada à espécie.



     



    Desse modo, decidiu-se a presente causa ao amparo na interpretação de legislação infraconstitucional – tornando a ofensa à Constituição, caso existente, reflexa ou indireta –, e da avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai, à espécie, o óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha de intelecção, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF, inviabilizando o recurso extraordinário. 



    II – Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.170.152 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Segunda Turma, DJe 13/02/2019 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. O Supremo tem firme entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem –quanto à pertinência de reparação da Rodovia TO-348 – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. O entendimento consolidado pelo Supremo acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada em ação civil pública é no sentido de que “o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    4. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.372.112 AgR, Relator o ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 11/11/2022)



    [...] ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido reformou a sentença para julgar procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO a adotar providências para a redução do risco de deslizamento.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas, quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais, colocando em risco a vida da população. 



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.378.278 AgR, ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 21/06/2022 – meus grifos)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator